Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717728-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RENATO FRANCA DE ASSIS MAGALHAES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0718056-02.2022.8.07.0001 (Id. 125411602), concedeu tutela provisória de urgência, pleiteada pelo ora agravado, “para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora em leito no Hospital DF STAR REDE D’OR, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” A agravante se insurge contra a decisão recorrida, pleiteando, desde logo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, declinando com razões determinantes ao acolhimento de seu pleito o fato de agravado se encontrar em período de carência contratual, não havendo indicação no laudo médico apresentado de que se trate de procedimento com “caráter de urgência ou emergência”. Ademais, considera descabidos a multa aplicada para o caso de descumprimento da decisão, o valor fixado pelo Juízo e o prazo estabelecimento para cumprimento da determinação. Pugna, portanto, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo com a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 35881878). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder o pretendido efeito suspensivo, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, os requisitos eleitos pelo art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade de provimento do agravo. Com efeito, o fato de o agravado se encontrar em período de carência não é fundamento adequado para justificar a negativa de cobertura, na medida em que a legislação de regência (Lei 9.656/98, art. 12, inc. V, c, e art. 35-C, I) expressamente afasta a carência nos casos de urgência e emergência e, no presente caso, não tenho maiores dúvidas de que a situação do ora agravado era deveras urgente, tendo em conta os fatos consignados no relatório de seu médico assistente. Nesse sentido, a propósito, o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. I - O prazo de carência, fixado nos contratos de seguro-saúde, não prevalece em situações de urgência e emergência, art. 12, inc. V, c, e art. 35-C, I, da Lei 9.656/98. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300 do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela de urgência para internar o autor no hospital da rede conveniada, independentemente do prazo de carência, sob pena de multa. III - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo estabelecido para cumprimento da tutela de urgência é razoável e suficiente. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Ac. 1369705. 6a Turma Cível. rel. Vera Andrighi. Publicado no DJE: 16/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Aliás, o fato de no relatório médico não constar, exatamente, as palavras “urgência” e “emergência” não retira essa natureza do procedimento requerido, considerando ser possível extraí-la do quadro clínico relatado pelo médico e das próprias providências por ele solicitadas. No caso, conforme relatório reproduzido no bojo da própria petição do agravante (Id. 35881877 – pag. 7), o profissional que assiste o recorrido, expressamente, destaca que o paciente apresente quadro de “rabidomiólise grave”, “associado a quadro febril e diarreia”, o que determinou a indicação de “internação hospitalar para hidratação venosa vigorosa, monitoramento da função renal, eletrólitos e débito urinário”, pontudo expressamente o “risco de piora da função renal e distúrbios hidroeletrolíticos potencialmente graves”, destacando ainda ser o ora agravado “paciente com potencial gravidade”. De mais a mais, questões relacionadas à fixação da multa, sua aplicação e o valor, não são suficientes para afastar a cobertura devida ao recorrido, tendo em conta que a multa tem por objetivo compelir a parte a cumprir com a obrigação determinada. Justamente por isso, não se há falar em afastamento ou redução do quanto fixado pelo Juízo de origem, pois o valor é condizente com o bem jurídico em discussão nos autos. A fixação de prazo, tampouco, aproveita à recorrente, tendo em conta tanto a gravidade da situação como a ausência de qualquer elemento concreto que a impedisse de cumprir com a determinação, notadamente por já ciente da situação do agravado, bem assim o fato de este já se encontrar no hospital onde determinada a realização da cobertura. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora